Tribunal: TRF3
Processo: 5002758-35.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
202/775)

5002758-35.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002758-35.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002758-35.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 356426716), alega omissão no r. decisum, sob o argumento, em síntese, de que não houve pronunciamento sobre o distinguishing em relação ao julgamento do Tema n. 530 pelo STF, bem como sobre o fato de que no julgamento do RE 669.367/RJ não foi analisada a hipótese de desistência após a sentença denegatória do mandado de segurança.

Aduz que há omissão no fato de que a desistência manifestada a fim de evitar o trânsito em julgado de decisão desfavorável configura abuso de direito, além da contrariedade ao art. 5o, caput, e LIV, da CF, uma vez que “a homologação da desistência da impetração, após a sentença de mérito, atenta contra os princípios da isonomia, da segurança jurídica e do devido processo legal”. Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte impetrante apresentou contrarrazões (ID 359026906).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange às omissões trazidas pela União em seu recurso, assim constou do v. acórdão (ID 353496212):

“[...] No que pertine à possibilidade de desistência do mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral no julgamento do RE no 669.367 (Tema 530), reafirmou sua jurisprudência no seguinte sentido: "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973".

Ressalta-se que a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.o 530/STF não traz qualquer impeditivo ao tipo de resultado de decisões prévias de mérito para fins de conferir ao impetrante o direito de desistir do mandado de segurança, a qualquer momento antes do término do julgamento.

Não se olvida que referida tese estabelece como termo final para a possibilidade de desistência o "término do julgamento".

Contudo, enquanto passível a interposição de recurso, remanesce o direito à desistência do writ, na exata medida em que a interposição recursal implicaria novo julgamento, ressaltando-se, entretanto, que exigir a interposição de recurso apenas para, em sequência, viabilizar o requerimento da desistência da impetração é medida que visaria cumprir apenas um formalismo extremo, contrário aos princípios da celeridade e eficiência processuais.

Assim, enquanto não transitada em julgado a decisão terminativa, há que se entender como possível o pedido de desistência do mandado de segurança, na forma autorizada pela tese do Tema n.o 530/STF. [...]”

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela UNIÃO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão